Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708914-90.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ELVISMAR SALES DE ANDRADE RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTE. ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDOS OFICIAIS. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. 1. Ante a verificação de que as provas constantes dos autos convergem para o entendimento de que a moléstia que acometeu o segurado é temporária, inexiste fundamento apto a demonstrar comprometimento da veracidade das informações contidas no parecer elaborado pelo perito oficial nomeado pelo Juízo. 2. Comprovada a inexistência de incapacidade laborativa permanente, indefere-se a concessão de auxílio-acidente. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/1991 e 373, inciso I, do CPC, sustentando fazer jus ao recebimento de auxílio-acidente. Aduz que foram preenchidos todos os requisitos previstos em lei. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/1991 e 373, inciso I, do CPC. Isso porque, ao assentar que restou “comprovada a inexistência de incapacidade laborativa permanente” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010